Tribunal: TJMT
Processo: 0022682-67.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022682-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO - CPF: 003.377.401-35 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
306, § 1.º, INCISO II DA LEI N.º 9.503/97

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
SUSCITADA A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
– REJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECEU SUSPENSO EM RAZÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL –
2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA ORAL, PORQUANTO POSSÍVEL A PRÉVIA LEITURA DA DENÚNCIA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO DO FATO – PRECEDENTES

–
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso em razão da concessão do
sursis
processual e entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não houve transcurso temporal superior a 03 anos, o exigido na hipótese em comento para o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal.

2. Incabível a absolvição do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo de auto de constatação, da confissão extrajudicial do réu e do depoimento judicial do policial militar que atuou na prisão em flagrante do réu, este último tido por legítimo, porquanto a simples leitura da peça inicial não induz a testemunha a corroborar a versão acusatória.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID 170467981
,
proferida pelo d. Juízo 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.º 0022682-67.2017.8.11.0002, na qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado
art. 306, § 1.º, inciso II da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída
por
duas
sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por
06 (seis) meses
, nos termos do art. 293 do CTB.

Nas razões recursais disponíveis no ID 170467986
, o apelante almeja, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com consequente extinção da sua punibilidade. No mérito, requer a
absolvição do crime que lhe fora atribuído
, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Em suas contrarrazões vistas no ID 170467993, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
171218682
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 306, § 1.º, inciso II da Lei n.º 9.5603/97, pois na data de
01 de setembro de 2017
, por volta das 23h30, na rua Projetada, no bairro Jardim Eldorado, na Comarca de Várzea Grande – MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada,
em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Em apertada síntese, o recorrente se envolveu em um acidente de trânsito, pois colidiu com o veículo que conduzia, VW Gol, placas NJD – 8606, na traseira de um ônibus que estava estacionado na via pública. Assim, os policiais compareceram no local e constataram que aquele se apresentava em visível estado de embriaguez, inferido por meio da sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dentre outras características mencionadas no Termo de Constatação de ID

170467947 - Pág. 18.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA: PRESCRIÇÃO DA PRETESÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA:

A defesa sustenta que a reprimenda imposta ao recorrente atrai o prazo prescricional de 03 anos [art.
109, VI, do Código Penal
], acrescendo que,
in casu
, houve o transcurso temporal de mais de 05 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, a evidenciar que o Estado perdeu o poder punitivo.

A pretensão
não merece
ser acolhida, porquanto a i. causídica desconsiderou do seu cálculo o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, em razão da concessão do
sursis
processual.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
impôs ao recorrente a pena de
06 (seis) meses de detenção
,
quantum
o qual não foi impugnado pelo órgão acusatório. Por corolário, sobreveio a ocorrência do
trânsito em julgado para a acusação
e a atração da
prescrição pela pena concretamente aplicada
em desfavor do réu.

Nessa ordem de ideias, a teor do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, inc. VI, ambos do CP, a prescrição se regula pelo prazo de
03 (três) anos
, a ser computado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

A denúncia foi recebida na data de
08/01/2018
(ID 170467947 - Pág. 33).

Em
20/04/2018
, realizou-se audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo, ocasião em que o réu aceitou as condições impostas e a autoridade judiciária imediatamente homologou a benesse,
suspendendo
o curso do prazo prescricional (ID 170467947 - Pág. 41).

O Ministério Público requereu, em 07/12/2020, a
revogação
da suspensão condicional do processo e a designação de audiência de instrução, sob o viés de que o recorrente perpetrara novo crime durante o período de prova (ID 170467948 - Pág. 6).

Na data de
05/02/2021
, a magistrada
a quo

acolheu
a pretensão ministerial e
revogou
o benefício da suspensão condicional do processo, retomando o curso da ação penal e do prazo prescricional (ID 170467948 - Pág. 10).

Em
31/03/2023
, a sentença condenatória foi prolatada e
publicada
com o envio dos autos à Secretaria da 2.º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

No cenário posto, denota-se que o processo permaneceu com o prazo prescricional suspenso por aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) meses [20/04/2018 a 05/02/2021], tempo que
não se inclui
no cálculo para o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal.

Ademais, denota-se que transcorreram pouco mais de
03 (três) meses
entre o recebimento da denúncia e a homologação do
sursis
processual [08/01/2018 a 20/04/2018], tempo válido para o cômputo da prescrição, assim como decorreram aproximadamente
02 (dois) anos e 02 (dois) meses
entre a decisão que revogou o
sursis
processual e a publicação da r. sentença [05/02/2021 a 31/03/2023], a evidenciar que o somatório dos referidos lapsos temporais
não alcança
o exigido prazo prescricional de
03 (três) anos
.

À vista do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito, passando-se, pois, à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Conquanto a defesa sustente que o acervo probatório se revela insuficiente para amparar o édito condenatório, notadamente porque a confissão extrajudicial do réu não foi corroborada por depoimento judicial válido, conclui-se que o pedido
não merece
ser acolhido.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 170467947 - Pág. 5), do registro de ocorrência (ID 170467947 - Pág. 16/17) e do termo de constatação de embriaguez (ID 170467947 - Pág. 18).

No que tange à
autoria delitiva
, a despeito dos esforços empreendidos pela defesa para desconstituir os termos da r. sentença condenatória, conclui-se que a confissão extrajudicial do réu fora ratificada através do depoimento do policial militar atuante na prisão em flagrante, cuidando-se de prova hábil para influir na convicção do julgador.

Com efeito, o réu
Benedito Guia do Nascimento

confessou

extrajudicialmente
que ingeriu bebida alcoólica e, na sequência, assumiu a direção do seu veículo automotor, vindo a dormir no volante e a colidir na traseira de um ônibus. Destacou que, em razão da sua confissão quanto à embriaguez, se recusou a fazer o teste de etilômetro,
“porque não viu a necessidade de passar por mais esse constrangimento”
(sic). (ID 170467947 - Pág. 9/10).

A teor das informações constantes no Termo de Constatação de Embriaguez, o apelante exibia dificuldade no equilíbrio e fala alterada; mostrava-se agressivo, arrogante, exaltado, irônico e falante; assim como se apresentava sonolento, com olhos vermelhos, soluço, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (ID 170467947 - Pág. 18).

Sob o crivo do contraditório (ID
170467971)
, o recorrente optou pelo direito ao silêncio e, malgrado a testemunha
Edelson Sebastião da Silva
não tenha se recordado minimamente do fato em razão do decurso do tempo, denota-se que a narrativa extrajudicial do réu ressaiu
corroborada
pelo depoimento do policial militar
Jackson Rosa do Nascimento.

Nesse viés, a testemunha afirmou que o réu se recusou a fazer o teste de etilômetro, nada obstante tenha confirmado a ingestão de bebida alcoólica em um evento de família e a superveniente condução do veículo automotor, que resultou na colisão com a traseira de um ônibus, após dormir no volante. Acrescentou que o réu apresentava características da embriaguez, a exemplo da sonolência e do seu andar cambaleante (ID
170467971
).

Ao revés do sustentado pela defesa, o simples fato do
Parquet
ter procedido a leitura da exordial acusatória ao policial militar anteriormente ao início do seu início, não enseja na nulidade dos seus dizeres, por se tratar de atuação que visa a mera contextualização do fato à testemunha, que persistiu no atendimento de outras inúmeras ocorrências ilícitas, quiçá semelhantes ao fato em apreço.

Ademais,
in casu
, a audiência de instrução ocorreu após 04 anos da atuação policial, mostrando-se adequada a explanação quanto à síntese fática, a fim de trazer maior fidedignidade às elucidações da testemunha. Para além disso, é certo que tal atuação não tem o condão induzir ou viciar as elucidações da testemunha, tanto é assim que o policial militar
Edelson Sebastião da Silva
, mesmo após ouvir os termos da inicial, não se recordou do fato e deixou de aclará-lo para o magistrado
a quo.

Nessa ordem de ideias, aplica-se à hipótese a jurisprudência do c. STJ, esta no sentido de que
“(...) A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos”.
(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) – destaquei.

Calha dizer que a testemunha
Jackson Rosa do Nascimento
trouxe particularidades do fato em apreço, razão pela qual se traduz em mais um elemento para compor o acervo probatório e influir na convicção do julgador, pois, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO
, permanecendo inalterada a sentença proferida
pelo d. Juízo 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT nos autos da ação penal n.º 0022682-67.2017.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023